Tribunal: CARF
Processo: 14411.000291/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14411.000291/2010-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.511 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DENISE ALMEIDA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que intime a fonte pagadora a
comprovar o período em que o Recorrente trabalhou na empresa no ano-calendário de 2008 e
todos os rendimentos efetivamente pagos, discriminando-os segundo sua natureza tributária, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-52.212 - 1a Turma da
DRJ/REC, Sessão de 11 de março de 2016, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
1. Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2009,
ano-calendário 2008 (fls. 14), por meio da qual foi apurado o crédito tributário abaixo
descrito:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14411.000291/2010-99
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000291/2010-99

2. Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 15), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
2.1 Dedução indevida de Previdência Oficial relativa à rendimentos recebidos de pessoa
jurídica e Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:

3 A contribuinte apresentou impugnação em 28 de outubro de 2010 - fls. 02, abaixo
transcrita:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000291/2010-99

4. Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, o
processo foi devolvido à unidade de origem para análise (fls. 27), a qual efetuou a
revisão de lançamento para manter a glosa da compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na fonte e a glosa de pagamento à Previdência Oficial.
5. Conseqüentemente, foram emitidos o Termo Circunstanciado e o Despacho
Decisório, concluindo pela procedência da Notificação de Lançamento.
6. Após ciência do Despacho Decisório (fls. 30), nos termos da Norma de Execução
Conjunta Cofis/Codac no 3, de 23 de dezembro de 2010, o processo retorna à Delegacia
de origem para análise.
A 1a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)8. De conformidade com os termos do Despacho Decisório ficou constatado que não
existem no processo em tela documentos que comprovem a retenção de Imposto de
Renda Retido na fonte, informada na Declaração de Ajuste no valor de R$ 11.566,64,
nem há comprovante de pagamento de Contribuição à Previdência Oficial no valor de
R$ 4.509,72, de maneira que ratifico a Decisão do Despacho Decisório, no sentido de
que deve-se manter a notificação proposta.
8.1 A impugnante não traz ao processo elementos que comprovem que de fato não
recebeu os valores declarados em sua DAA - Declaração Anual de Ajuste - exercício
2009 - de R$ 76.800,00 da fonte pagadora Sabio Corretora de Seguros - CNPJ -
04298.458/0001-20.
8.2 A impugnante apresenta nos autos do processo contra-cheques do ano calendário
de 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012 e não traz nenhum referência ao ano-calendário de
2008 e coincidentemente os três exercícios de 2010, 2009 e 2008 possuem os mesmos
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000291/2010-99

valores de rendimentos tributáveis. Portanto, não havendo prova ao contrário que
recebeu os valores declarados em sua Declaração de imposto de renda, concordo com o
resultado do Termo Circunstanciado do processo em tela.
8.3. O contribuinte responde pelos eventuais erros de preenchimento da sua DIRPF, não
podendo invocar ato culposo ou doloso de terceiros, contratado para fazer sua
declaração, para eximir-se da responsabilidade, mormente quando não há qualquer
comprovação da intervenção do terceiro. Somente a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
8.4. É preciso ressaltar que o responsável pelas informações prestadas na declaração de
ajuste anual é o declarante, que, assim, deve adotar as cautelas necessárias ao perfeito
cumprimento da obrigação acessória.
Da Conclusão
9. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para, relativamente ao ano-
calendário 2008, exercício 2009, manter na íntegra o crédito tributário constituído
mediante as Notificações de Lançamento de fls. 14. Saliente-se que sobre o valor do
imposto e da multa devem incidir juros, conforme a legislação vigente.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente pugnando pelo provimento do recurso nos seguintes termos, in
verbis:
(...)

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000291/2010-99

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000291/2010-99

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física referente ao Exercício 2009, ano-calendário 2008, referente a glosa da
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na fonte e a glosa de pagamento à
Previdência Oficial cujas infrações seguem especificadas, in verbis:

A recorrente explica na impugnação que foi vítima de um contador que prestou as
declarações no intuito de auxiliá-la na compra de um veículo e, portanto, ela não teria sido a
autora das respectivas informações, porém sustenta que tal fato teria sido a causa de todo o
transtorno, uma vez que as informações contidas na declaração não refletiria a sua renda real.
A DRJ julga improcedente a impugnação nos seguintes termos:
8.1 A impugnante não traz ao processo elementos que comprovem que de fato não
recebeu os valores declarados em sua DAA - Declaração Anual de Ajuste - exercício
2009 - de R$ 76.800,00 da fonte pagadora Sabio Corretora de Seguros - CNPJ -
04298.458/0001-20.
8.2 A impugnante apresenta nos autos do processo contra-cheques do ano calendário
de 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012 e não traz nenhum referência ao ano-calendário de
2008 e coincidentemente os três exercícios de 2010, 2009 e 2008 possuem os mesmos
valores de rendimentos tributáveis. Portanto, não havendo prova ao contrário que
recebeu os valores declarados em sua Declaração de imposto de renda, concordo com o
resultado do Termo Circunstanciado do processo em tela.
8.3. O contribuinte responde pelos eventuais erros de preenchimento da sua DIRPF, não
podendo invocar ato culposo ou doloso de terceiros, contratado para fazer sua
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000291/2010-99

declaração, para eximir-se da responsabilidade, mormente quando não há qualquer
comprovação da intervenção do terceiro. Somente a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
8.4. É preciso ressaltar que o responsável pelas informações prestadas na declaração de
ajuste anual é o declarante, que, assim, deve adotar as cautelas necessárias ao perfeito
cumprimento da obrigação acessória.
Da Conclusão
9. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para, relativamente ao ano-
calendário 2008, exercício 2009, manter na íntegra o crédito tributário constituído
mediante as Notificações de Lançamento de fls. 14. Saliente-se que sobre o valor do
imposto e da multa devem incidir juros, conforme a legislação vigente.
A Recorrente, ao apresentar o Recurso Voluntário praticamente repete as suas
alegações anteriores acrescentando apenas que não apresentou os contracheques do ano de 2008
porque não havia recebido da Empresa Planeta Mágico os meses de dezembro de 2007 e janeiro
a junho de 2008 e anexa uma Ata de Reunião de Mediação Individual datada de 19 de junho de
2008 com o seguinte teor:

Ademais, complementa sua defesa que apenas foi contratada pela Sabio Corretora
de Seguros LTDA em 24 de novembro de 2008 e que todos esses fatos demonstrariam que as
informações insertas na Declaração transmitida ao fisco seriam irreais, razão pela qual pede o
provimento do Recurso.
Nesse contexto, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência, isso
porque, ao que parece, há fortes indícios de que a recorrente de fato não percebia os valores
insertos na sua declaração de renda e o fisco não trouxe aos autos as consultas em DIRF para
verificar as informações a respeito das retenções em fonte, o que por si só seria capaz de atrair a
conversão do julgamento em diligência.
Outrossim no entender deste relator, não andou bem o Acórdão recorrido ao
afirmar que “A impugnante não traz ao processo elementos que comprovem que de fato não
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000291/2010-99

recebeu os valores declarados em sua DAA - Declaração Anual de Ajuste - exercício 2009 - de
R$ 76.800,00 da fonte pagadora Sabio Corretora de Seguros - CNPJ - 04298.458/0001-20.” -.
Sabe-se que no presente caso de lançamento suplementar decorrente de declaração por
homologação, o fisco deveria indicar a infração com a prova da infração, uma vez que seria
difícil impor ao recorrente a comprovação daquilo que efetivamente não recebeu, o que se
configuraria a indigitada prova negativa.
Nesse sentido, à exceção das presunções legalmente estabelecidas, o ônus
probatório da infração e análise cabe à Fazenda Pública, uma vez que compete à autoridade
fiscal, no exercício de atividade vinculada, diligenciar e demonstrar a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, por força do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), instituído
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1996.
Nesse sentido, entendo que seria prudente e cauteloso antes de proferir o
julgamento investigar a percepção dos rendimentos da contribuinte junto as fontes pagadoras
referente ao ano-calendário de 2008 para poder caracterizar a hipótese tributária do imposto de
renda da pessoa física.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa. Aqui, não se está afastando o
entendimento de que o ônus de provar o direito creditório alegado é do contribuinte, mas,
apenas, priorizando a verdade material, que pode ser alcançada mediante a intimação do
contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) a unidade de origem intime as fontes pagadoras denominadas Empresa Planeta
Mágico em que a recorrente afirma ter laborado entre os meses de dezembro de 2007 a junho de
2008, bem como a fonte pagadora Sabio Corretora de Seguros - CNPJ - 04298.458/0001-20 em
que o recorrente afirma ter iniciado a laborar em 24.11.2008 para informarem quanto foi pago a
contribuinte no ano-calendário de 2008;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca dos valores recebidos pela
recorrente do ano-calendário correspondente;
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14411.000291/2010-99

Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 116
DF CARF MF
Original